Tribunal: TCU
Processo: 041.370/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE oriunda de conversão do TC 005.346-2018-5 (Representação de Equipe de Auditoria em face de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 784.355/2013)

Inteiro teor:
Acórdão 973/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em: autorizar o parcelamento das dívidas aplicadas à Sra. Sueli Haut de Oliveira pelo subitem 9.4.3. e item 9.5. decorrente do Acórdão 153/2023-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2185/2024-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor; e alertar à responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 041.370/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.346/2018-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 041.377/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antonio Elson Santana dos Santos (XXX.150.111-XX); Apoio Construtora Ltda - Me (17.213.324/0001-00); Dirceu Bettoni (XXX.593.271-XX); Evandro Adao Ferreira Terres (XXX.406.691-XX); Julio Cesar de Souza (XXX.428.061-XX); Margaret Miranda de Oliveira (XXX.384.291-XX); Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto (XXX.751.461-XX); Sueli Haut de Oliveira (XXX.025.459-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Paranhos - MS. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sebastiao Coelho de Souza (12.140/OAB-MS), representando Rosimeire Carvaes Bitencourt Barreto; Rafael Antonio Scaini (14449/OAB-MS), representando Julio Cesar de Souza; Aquis Junior Soares (17190/OAB-MS), representando Sueli Haut de Oliveira; Ariane Oliveira Benedito (30064/OAB-GO), representando Margaret Miranda de Oliveira; Karlen Karim Obeid (18284/OAB-MS), representando Dirceu Bettoni. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.